Tribunal: TJBA
Processo: 8000169-09.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000169-09.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: AYRTON DE SOUZA SANTOS Advogado(s): RAFAEL JOSE CICERO PEREIRA DA COSTA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECORRENTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR EMPREGO DE MEIO CRUEL E COM USO DE RECURSO QUE TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. (ART. 121, 2º, INCISOS III E IV, DO CÓDIGO PENAL). PLEITOS RECURSAIS. NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. DESPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA QUE ENCONTRA-SE DISSOCIADA DA ARGUMENTAÇÃO ACERCA DO EFETIVO PREJUÍZO SOFRIDO, BEM COMO MOSTRA-SE DESACOMPNHADA DO DESENVOLVIMENTO DE TESE RECURSAL DIALÉTICA. PRONÚNCIA QUE CONSISTE EM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, NÃO EXIGINDO MESMO STANDARD PROBATÓRIO DE UMA CONDENAÇÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUE REVELAM-SE PRESENTES IN CASU. NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. REJEIÇÃO. QUEBRA DE CADEIDA DE CUSTÓDIA QUE, PARA ENSEJAR A NULIDADE DA PROVA, REQUER DEMONSTRAÇÃO CONCRETA E OBJETIVA DE PREJUÍZO PARA O RÉU, CONFORME PRECEITUA O ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. princípio da dialeticidade recursal QUE impõe, À parte recorrente, O DEVER DE impugnAR regularmente os fundamentos da decisão FUSTIGADA, DEMONSTRANDO, AINDA, de forma congruente E OBJETIVA, seu eventual desacerto – HIPÓTESE NÃO VISLUMBRADA NO CASO EM TELA, NO QUAL SE OBSERVA APENAS E TÃO SOMENTE A ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 158-A E SEGUINTES DA LEI ADJETIVA PENAL. DESPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE NÃO PERMITE, NO PRESENTE MOMENTO PROCESSUAL, INCURSÃO MINUCIOSA E PORMENORIZADA NO ACERVO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS FÓLIOS. AVALIAÇÃO, NA ATUAL FAASE PROCEDIMENTAL, APENAS E TÃO SOMENTE DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA, REVELANDO-SE INCABÍVEL A USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI – JUIZ NATURAL DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA À VIDA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 413 DO CODEX PROCESSUAL PENAL E 5º, INCISO XXXVIII, ALÍNEA D, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACATAMENTO. ESTANDO PRESO O RÉU DURANTE TODA A MARCHA PROCESSUAL, CORRETA SE VERIFICA A DECISÃO QUE, AO PRONUNCIÁ-LO, MANTÉM INCÓLUME SUA CUSTÓDIA PREVENTIVA, FACE À INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO APTO A MODIFICAR O ENTENDIMENTO ACERCA DOS PRESSUPOSTOS INSERTOS NO ART. 312 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. 1. RESUMO DOS AUTOS. Cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito, manejado por Ayrton de Souza Santos, face à decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara do Júri da Comarca de Juazeiro/Ba, Dr. Cláudio Santos Pantoja Sobrinho, que o pronunciou pela suposta prática de homicídio qualificado por emprego de meio cruel e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. 2. DELINEAMENTO FÁTICO. Exsurge dos autos que na noite de 17.10.2024, no Bairro Santo Antônio, Município de Juazeiro/Ba, o ora Recorrente, com animus necandi, desferiu golpes de arma branca contra Igor Samir Mendes dos Santos, levando-o a óbito enquanto este dormia em sua residência. Concluído o inquérito, restou oferecida e recebida a Exordial Acusatória, sobrevindo a instrução processual que resultou na prolação da decisão de pronúncia ora fustigada. Asseverou, em apertado resumo, o Magistrado de piso, que a materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se consubstanciados no Laudo de Exame Necroscópico, no Laudo de Exame Pericial e nos depoimentos testemunhais prestados. Desse modo, concluiu o Juízo a quo que a pronúncia consubstancia-se em “decisão meramente declaratória, reconhecendo a plausibilidade da acusação feita”, submetendo o Réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri. 3. RAZÕES E CONTRARRAZÕES RECURSAIS. Inconformado com a decisão de pronúncia, o ora Insurgente aviou o pertinente Recurso Stricto Sensu, sustentando, em resumo, a quebra da cadeia de custódia das provas produzidas, a não comprovação dos indícios de autoria delitiva e a violação do princípio da presunção de inocência. Pleiteia, ademais, o desentranhamento das provas que entende ilícitas, a revogação da sua prisão preventiva e o recebimento do Recurso em seu efeito suspensivo, até o julgamento definitivo. Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento da Insurgência, afirmando, em síntese, que “a sentença recorrida não carece de nenhuma reforma, pois foi proferida com extremo rigor técnico-jurídico e também com exemplar prova de prudência e comedimento.” 4. PARECER MINISTERIAL. A Douta Procuradoria de Justiça, em judicioso Parecer subscrito pela Eminente Procuradora Dra. Maria Adélia Bonelli Borges Teixeira, pugna pelo desprovimento do Recurso Stricto Sensu e consequente mantença in totum da pronúncia. Sustenta, nessa senda, que “inexiste qualquer demonstração de adulteração, manipulação indevida ou interferência externa nos dados extraídos” do celular do Réu, não havendo que se falar em quebra da cadeia de custódia da prova nessa senda. Noutra baila, sustenta que “Diante do conjunto probatório, conclui-se demonstrada a materialidade e os indícios suficientes de autoria para justificar a manutenção da decisão de pronúncia”, concluindo, ademais, que “a prisão preventiva deve ser mantida”, posto que “O comportamento do agente revela periculosidade real e risco à ordem pública.” 5. NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. REJEIÇÃO. Inicialmente, cumpre destacar que os Arts. 158-A e seguintes, do Código de Processo Penal, versam sobre a cadeia de custódia da prova, asseverando, em síntese, que os elementos probatórios colhidos devem ser documentados e preservados, possibilitando seu rastreio e verificação de sua legitimidade. Com efeito, no caso em tela, o ora Recorrente resumiu sua irresignação ao apontar como malferidos os dispositivos legais relativos à matéria, consignando que o Delegado de Polícia não justificou a cadeia de custódia dos vestígios coletados e não apresentou a perícia do aparelho celular da vítima. Olvidou-se, portanto, o Insurgente, de demonstrar de modo claro e preciso, de que forma tais omissões causaram-lhe efetivo prejuízo. Absteve-se, outrossim, o Recorrente, de comprovar suas alegações e fundamentar sua impugnação nessa senda, não observando o princípio da dialeticidade recursal. Na espécie, a parte não aponta a presença de elementos que permitam questionar a higidez das provas, limitando-se a argumentar, abstratamente, em favor do reconhecimento do vício apontado. 6. DESPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. Dispõe o Art. 413 do Código de Processo Penal que “O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.” Em complemento, o parágrafo primeiro do citado artigo de lei leciona que “A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.” Assim sendo, de acordo com a jurisprudência esposada pelo E. STJ, “A decisão de pronúncia configura um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o Juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que o acusado seja pronunciado.” (AgRg no AREsp n. 2.832.802/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN de 26/6/2025). Na hipótese sub examine, o Douto Magistrado de piso assevera que “A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Laudo de Exame Necroscópico acostado aos autos” e, no que se refere aos indícios de autoria, aduz que “A eventual fragilidade probatória alegada pela defesa deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, competente para o julgamento do mérito.” Isto posto, inviável na espécie usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra à vida, por expressa disposição do Art. 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Carta Magna. 7. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACATAMENTO. Por fim, registre-se que melhor sorte não socorre ao Irresignado a respeito do seu requerimento de revogação da prisão preventiva. Isto porque, manifestou-se o Eminente Juízo a quo no sentido de que na situação sob descortino “persistem os fundamentos que ensejaram a decretação da custódia cautelar.” Dessa maneira, estando o Réu custodiado durante todo o transcurso da marcha processual, não se evidencia razoável libertá-lo quando da sua submissão ao Júri Popular, por força de decisão de pronúncia – mormente considerando a comprovação dos requisitos do Art. 312 do CPP no caso concreto sob análise. 8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 8000169-09.2025.8.05.0146, tendo como Recorrente Ayrton de Souza Santos e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, (data registrada no sistema) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC11